Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019033-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS (EMBARGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (EMBARGADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO PREFEITO – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, BENS E SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO -
VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Agravo de Instrumento n. 1019033-78.2020.8.11.0000, interposto pela embargante, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a interlocutória vergastada, lançada na Execução Fiscal por Título Extrajudicial n. 1003834-11.2019.8.11.0013, que, em síntese, EXCLUIU do polo passivo da ação o Senhor GERALDO MARTINS DA SILVA, então Prefeito do MUNICÍPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS (executado), bem como determinou a suspensão da execução ante a apresentação de embargos à execução (Autos n. 1001428-80.2020.8.11.0013).

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da ação expropriatória tem-se que o seu objeto resume-se no descumprimento, pela municipalidade, do Contrato n. 85/2018, firmado pela exequente/embargante com o Município de São Domingos e seu Administrador Público (Prefeito), Senhor Geraldo Martins da Silva, cuja finalidade é a locação de software de gerenciamento denominado GTF – Gestão Total de Frota, composto por vários módulos integrados (GTA; GTM; GTR – Rastreamento veicular GPRS/GSM; GTR – rastreamento satelital; CDA; SIS APLIC/TCE; Aplicativo, dispositivo ANDROID e IOS; Controle de notas e empenho; Dashbard; Diário de bordo on-line; intermediação; os dois módulos do software GTF contratados, sendo eles o de intermediação no fornecimento de peças e combustível e SIS APLIC/TCE).

Ao analisar os autos o magistrado condutor do feito excluiu do polo passivo da lide o então Prefeito, Sr. GERALDO MARTINS DA SILVA, por entender que o contrato em execução foi assinado por ele pelo simples fato de que à época era o representante da municipalidade executada, portanto, representando o ente público e não a sua pessoa física. Nesse passo, pontuou que a responsabilidade do Prefeito em execução é exceção à regra que, para sua configuração, é imprescindível a demonstração de inúmeros fatos, dentre eles, proveito próprio e existência de devido processo legal para responsabilização inerente da prática de algum ato ilícito penal, civil ou administrativo, os quais, nos autos, não se mostram presentes.

Contra essa decisão o exequente recorreu demonstrando a necessidade de sua reforma e postulando, ao final, pelo provimento do recurso.

Sobreveio, então, acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso.
(Id. 84771450).

Inconformada com esse acórdão, a exequente/agravante, mais uma vez apresenta insurgência, desta vez em sede de recurso de embargos de declaração, sustentando que o acórdão está eivado dos vícios da omissão e da contradição, na medida em que deixou de considerar a data da assinatura do contrato administrativo (05/11/2018), que foi assinado pela municipalidade e seu gestor (excluído da lide), cujo contrato, no início do ano seguinte (fevereiro de 2019), já passou a ser inadimplido pelos contratantes, somando, hoje, uma dívida que perfaz o expressivo valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sustenta que os pagamentos foram suspensos por força de uma decisão cautelar emanada do TCE, porém, aludida decisão só veio ocorrer em 18 de julho de 2019, homologada em 10 de setembro do mesmo ano, portanto, muito após a interrupção dos pagamentos pelo Ente Público.

Discorre sobre a impossibilidade de comprovar que o então Prefeito veio a se beneficiar pessoalmente do contrato, pois todos os documentos da Prefeitura, tais como requisições de pagamentos, transferência de valores etc., pertencem à Prefeitura e, portanto, de único e exclusivo acesso desta e do Prefeito. Nesse passo, alega que o ônus da prova de que não tenha ele (Prefeito) se beneficiado do contrato por ele assinado é de sua inteira responsabilidade.

Sustenta, ademais, que além do inconteste proveito próprio, também resta claro que toda situação financeira (dificuldade) em que a empresa embargante se encontra só ocorre por causa do dolo e má-fé advindos do gestor municipal (excluído da lide), que aproveitou de toda prestação de serviço em prol de seu governo e, em contrapartida, não cumpriu com sua parte nos termos avençados.

Fortes nesses argumentos, destacando que o acórdão é omisso e contraditório, pois deixou de pronunciar acerca da responsabilidade do Prefeito responder pelos danos cometidos a terceiros, e por entender que os embargos de declaração é o único meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios. (Id. 85864457)

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso. (Id. 89152996)

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pela Empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – ME contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1019033-78.2020.8.11.0000 que, em suma, excluiu do polo passivo da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1001428-80.2020.8.11.0013 o Sr. GERALDO MARTINS DA SILVA, então Prefeito do MUNICÍPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS, por não vislumbrar sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato administrativo firmado entre a municipalidade e a empresa embargante/exequente, tendo em vista que, na qualidade de Prefeito, opôs assinatura no contrato administrativo representando a vontade do Ente Público e não a sua vontade pessoal, hipótese de incidência da teoria do órgão.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO PELO ENTE PÚBLICO - PREFEITO MUNICIPAL – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – RECONHECIMENTO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Prefeito Municipal que assinou o título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviço) em nome do Município não pode responder, pessoalmente e com seu patrimônio, pelo descumprimento do contrato. No direito administrativo brasileiro impera a teoria do órgão pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica. Nesse diapasão, quando os agentes que atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se que esta foi manifestada pelo próprio ente ao qual integra.

2 – Nos moldes da norma insculpida no artigo 37, §6º, da Cártula Fundamental, a responsabilidade por ato omissivo ou comissivo do agente público é da pessoa jurídica de direito público, daí porque forçoso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do então Prefeito Municipal para responder pela ação executiva.

Inconformada com o veredicto que lhe foi desfavorável, a requerente, SAGA COMÉRIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME, maneja embargos declaratórios, alegando, basicamente, que no acordão há omissão e contradição, porquanto deixou de analisar a questão à luz das teses apresentadas por ela (embargante), especialmente no que diz respeito à responsabilidade do então Prefeito do Município de Vale de São Domingos, que, segundo alega, veio dolosamente e em manifesta má-fé usufruir pessoalmente do Contrato de Prestação de Serviço n. 85/2018, entabulado entre a embargante e a municipalidade e assinado pelo então Prefeito GERALDO MARTINS DA SILVA, excluído, injustificadamente, da lide.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados à rejeição, pois ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, antagônicos às argumentações da empresa agravante, tenho por mim que ela (agravante) não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão proferida no Juízo a quo. Justifico:

Discute-se se o agravado, na qualidade de ex-Prefeito, possui responsabilidade pela obrigação em execução, resultante de descumprimento de contrato extrajudicial (falta de pagamento), que teve como objeto a locação de software de gerenciamento denominado GTF – Gestão Total de Frota, firmado pela agravante com o Município de Vale de São Domingos e o Administrador Público (prefeito), Geraldo Martins da Silva, excluído da lide sob a justificativa de ilegitimidade de parte passiva.

De início e a título de ilustração, sabe-se que as condições da ação são questões de ordem pública e, nessa condição, não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas em qualquer fase do processo, nos termos do §3º do art. 485 do Código Procedimental Civil.

A legitimidade (legitimatio ad casam) caracteriza-se como uma das condições da ação, conforme prescreve o artigo 17 do CPC, e é requisito de ordem processual indispensável à verificação da pertinência ou não de ser admitida a ação e, por via oblíqua, de ser julgado o mérito. Nesse sentido, para que a demanda seja concretamente resolvida, alcançando-se o provimento de mérito, não basta existir um sujeito ativo e um passivo.

Outrossim, segundo o magistério do renomado processualista Arruda Alvim, “estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo precedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.” (Arruda Alvim NETTO, José Manoel de. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT 1975, p.319).

Assim, é certo que a averiguação da legitimidade passiva requer a análise do que o é concretamente deduzido em Juízo pelo autor.

No caso ora jurisdicionado, constata-se que a empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS e seu Gestor GERALDO MARTINS DA SILVA visando receber a quantia de R$ 504.977,60 (quinhentos e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidos como contraprestação dos serviços prestados aos agravados, em conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato n. 85/2018, que determina o valor referente às despesas diretas e indiretas decorrente da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, todas descritas pormenorizadamente no contrato.

Alega que não obstante tenha cumprido o contrato em sua inteireza, os agravados, por sua vez, encontram-se inadimplentes com o pagamento dos serviços prestados desde fevereiro de 2019, conforme documentação anexada aos autos.

Assim, visando ao recebimento da quantia já assinalada, a agravante ajuizou a ação expropriatória contra a municipalidade e seu gestor (prefeito) à época, argumentando quanto à legitimidade passiva deste último, que, no seu sentir, deve ser responsabilizado pelos danos decorridos da falta de boa-fé, ato que lhe gerou prejuízos de grande monta enquanto a Prefeitura, através do seu Prefeito, diametralmente contrário, locupletou-se ilicitamente em cima dos prejuízos enfrentados pela recorrente.

Essa tese não foi acolhida pelo julgador monocrático, que excluiu o então Prefeito Geraldo Martins da Silva do polo passivo da liça, razão de ser da interposição do presente recurso.

Perfilhando do mesmo entendimento externado pelo togado singular, outra não poderia ter sido a conclusão da decisão já alcançada na instância singela, que, com propriedade, excluiu o ex-Prefeito do Município de Vale de São Domingos, incluído na lide como responsável pelo descumprimento de obrigações contratuais que, na realidade, foram firmadas com o ente púlico municipal.

Em que pesem as afirmações da agravante no sentido de demonstrar que foi o Prefeito que solicitou a apresentação do seu trabalho, que quis realizar o contrato e, por fim, que assinou o instrumento contratual, tem-se por inquestionável que o título executivo extrajudicial foi estabelecido tendo como partes, de um lado, a empresa agravante e, de outro, o Município de Vale de São Domingos, não incluindo o Prefeito Municipal à época, de forma pessoal, mas tão somente enquanto representante da pessoa jurídica de direito público.

Desta maneira, ainda que tenha sido o Prefeito da municipalidade na época quem intermediou a realização do contrato e tenha aposto sua assinatura no instrumento contratual, ainda assim, diversamente do que pretende a agravante, não consigo vislumbrar sua responsabilidade no descumprimento do contrato. É preciso considerar que o objeto do contrato, serviços prestados pela agravante, teve como beneficiário o ente público, de forma que não é possível pretender que os encargos decorrentes do descumprimento sejam direcionados ao representante da pessoa jurídica de direito público, especialmente sem qualquer elemento que permita concluir que este tenha agido ou se omitido de forma dolosa ou culposa.

De modo que se aplica à hipótese vertente o princípio da impessoalidade, na concepção de que os atos praticados pela Administração Pública não são atribuídos aos agentes que os praticam, mas sim ao ente, órgão ou entidade que estes representam. Assim, vigora no direito administrativo a teoria do órgão, pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica. Nesse contexto, quando os agentes que atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se que esta foi manifestada pelo próprio ente ao qual integra.

Assim, entende-se que a dívida decorrente do descumprimento de obrigação da pessoa jurídica estatal deve ser a esta atribuída, não podendo atingir, de forma direta, o agente público, no caso em que não esteja configurado culpa ou dolo, sob pena de clara afronta ao sentido do art. 37, §6º, da Cártula Fundamental.

Assim, considerando-se que o contrato foi pactuado entre a agravante SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA e o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, a dívida proveniente do descumprimento dos termos do contrato deve ser imputada ao ente público municipal, não podendo recair diretamente sobre o Alcaide, a fim de que responda, pessoalmente e, consequentemente, com seu próprio patrimônio, pelo pagamento de serviços prestados exclusivamente à pessoa jurídica de direito público.

Logo, à luz de tais premissas, não se pode penalizar individualmente o gestor municipal em razão de eventual omissão ou desídia no descumprimento de obrigação contratual assumida, em verdade, pelo ente público, razão pela qual a responsabilização deve se limitar à pessoa jurídica de direito público, tal como entendeu o togado singular”
.

Como se vê ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso de agravo de instrumento, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção da embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente, em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão objurgado, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacto, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Destarte, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo, ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, é que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios, em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional, infraconstitucional, invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021